Tribunal: STF
Processo: ADI 5609
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 3º, DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CÁLCULO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.



    Trata-se de cumprimento de sentença, requerido pelo Estado do Amazonas em face da Associação dos Servidores da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - ASSEPLAN, decorrente de condenação imposta por decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, então Relator, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, não conheço desses segundos embargos declaratórios, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, § 1º, RISTF), e condeno a parte embargante ao pagamento da multa de cinco salários-mínimos, nos termos do art. 1.026, § 3º, c/c a interpretação analógica do art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório e o valor inestimável da causa.” (DJE nº 280, divulgado em 05/12/2017 - destaquei)



    A executada efetuou o pagamento no valor de R$ 6.567,63 (edoc. 149, ID: 543703b78), tendo arguido excesso de execução no importe de R$ 3.683,51, “uma vez que [o exequente] fez incidir juros moratórios sobre a multa processual fixada em desfavor da ASSEPLAN, o que é vedado pela jurisprudência pacífica”. Requereu, ainda, a “fixação de honorários advocatícios de 10% incidentes sobre o excesso reconhecido, em favor do patrono dos executados”.



    Em resposta ao alegado excesso de execução, o Estado do Amazonas registra que o precedente do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela executada, diz respeito a “situação diversa”, tendo “o STJ decidi[do] que (i) não poderia rever o entendimento do Tribunal local, que aplicou multa por embargos protelatórios, por força do óbice da Súmula 7/STJ, bem como que (ii) sobre ASTREINTES não incidem juros moratórios”. Sustenta o exequente que, “para as hipóteses de atualização de multa processual por recurso protelatório, é perfeitamente possível a incidência de juros moratórios”. Nesses termos, requer:



    “(i) seja rejeitada a alegação de excesso de execução;



    (ii) seja ordenada a transferência do valor incontroverso, já depositado, na forma do parágrafo único do art. 906 do CPC, para a conta única do Estado do Amazonas (Banco Bradesco, ag. 3739-7, c.c. 16.200-0, CNPJ 04.312.369/0001-90);



    (iii) a parte executada seja intimada para depositar o valor faltante, acrescido das cominações previstas nos §§ 1º e 2º do art. 523 do CPC.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, de plano, no que diz com o pedido do exequente de “transferência do valor incontroverso ... para a conta única do Estado do Amazonas (Banco Bradesco, ag. 3739-7, c.c. 16.200-0, CNPJ 04.312.369/0001-90)”, juntado aos autos pela executada (edoc. 149; ID: 543703b7) “comprovante de depósito em conta corrente”, em que favorecido o “Governo do Estado do Amazonas”.



    Não se confunde a natureza jurídica das “astreintes”, hipótese de que trata a decisão do Superior Tribunal de Justiça - trazida pela executada em suporte ao alegado excesso de execução -, com a da multa processual prevista no art. 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil1, cominada no presente caso ante a oposição reiterada de embargos de declaração manifestamente protelatórios.



    Consoante sistemática processual aplicável ao cumprimento de sentença para fins de pagamento da multa em apreço, o requerimento deve ser instruído, por força do art. 524, II e III, do CPC, não somente com “o índice de correção monetária adotado”, mas também com “os juros aplicados e as respectivas taxas”. Tais mandamentos previstos na legislação corroboram a incidência dos juros de mora, nos moldes do requerimento formulado, com suporte no art. 523 do CPC, pelo exequente.



    Ratifica a incidência dos juros de mora, observado tratar-se a espécie de execução de obrigação de pagar quantia certa, o art. 491 do CPC, verbis: 



    “Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:” (destaquei)



    Outra não é a disciplina do Código Civil acerca do adimplemento das obrigações, consoante bem elucida o art. 407, pelo qual expressamente “obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes”. (destaquei)



    Ante o exposto, rejeito o alegado excesso de execução.



    Intime-se a Associação dos Servidores da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - ASSEPLAN, para integralizar o montante devido, acrescido de multa de dez por cento, bem como de honorários advocatícios de dez por cento, incidentes sobre o valor faltante (art. 523, §§ 1º e 2º, do CPC2).



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 1.026. Omissis. [...] § 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.




2  Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.